Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de requerimento da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A para a alteração do polo ativo do presente agravo sob o argumento de que a ENEL BRASIL S/A vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL, “em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A”. Verifico que a controvérsia original, referente aos autos de no 0742989-39.2022.8.07.0001 da 24a Vara Cível de Brasília, cuida de requerimento de declaração de ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente em processo administrativo no 202100004066630, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. E, ainda, requer que seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC o valor de R$ 864.750,92. Nos autos originários, foi proferida decisão determinando o declínio de competência dos autos para o Estado de Goiás, nos seguintes termos: [...] Desta forma, procedendo à interpretação conforme da Constituição Federal, entendo que a aplicação do art. 52 do Código de Processo Civil deve observar, no caso, o limite territorial do Estado de Goiás, razão pela qual reconheço a incompetência absoluta do Juízo. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Preclusa a presente, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. [...] Observo, ainda que, indeferido o efeito suspensivo nestes autos, o juízo de base, suspendeu o trâmite processual até o julgamento do mérito do presente recurso, a fim de evitar prejuízo processual com a remessa dos autos ao Juízo do Estado de Goiás. A decisão declinatória de competência é objeto de requerimento de reforma no presente agravo de instrumento. Também, nos autos originais, houve requerimento para substituição do polo ativo ENEL BRASIL S.A. pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, tendo o juízo de piso, assim se manifestado: [...]Considerando que foi declarada a incompetência do Juízo na decisão de ID no 142396925 e os autos estão aguardando suspensos o julgamento do agravo interposto, deixo de analisar o pedido de ID no 147237535. Após o julgamento do agravo será decidida a substituição do polo ativo pelo Juízo competente. Promova a Secretaria a inclusão da parte EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceiro interessado e o cadastramento das advogadas TALIZZA PAIVA FRANCO, OAB/MG 190115 e INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA, OAB/DF 12892, conforme procuração de ID no 147237537, como representantes da parte CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D. Feito, aguarde-se o julgamento do AGI no 0740708-16.2022.8.07.0000. [...] Nesse sentido, com a finalidade de evitar tumulto processual com decisões divergentes entre o processo original e este recurso, filio-me ao entendimento lá esposado e determino, somente, o cadastramento da Equatorial Participações S.A como terceiro interessado, até o julgamento do mérito deste agravo pelo colegiado da 2a Turma Cível. Cumpra-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator